Tribunal: TJSP
Processo: 1002191-84.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pretensão de realização de cirurgia. Operação realizada no curso da lide. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Razões recursais dissociadas do fundamento do julgado. Descumprimento do ônus da impugnação específica. Recurso não conhecido.